Tribunal: STF
Processo: RE 297772
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
- Tendo transitado em julgado o acórdão do S.T.J. que deu
provimento ao recurso especial para afastar a equivalência do
benefício em número de salários mínimos fora do período compreendido
entre abril de 1989 e a regulamentação dos Planos de Custeio e de
Benefício, ficou prejudicado o presente recurso extraordinário nessa
parte.
- No mais, esta Corte já firmou o entendimento de que o
disposto no artigo      202 da Carta Magna sobre o cálculo do benefício
da aposentadoria não é auto-aplicável, por depender de legislação
que posteriormente entrou em vigor (Leis 8.212 e 8.213, ambas de
24.07.91).
- Dessa orientação discrepou o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.